Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726755-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS RECORRIDO: NAPOLEÃO NEVES DE SOUZA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART. 966 DO CPC). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido. 2. Uma vez que, de plano, não se verifica as hipóteses de erro de fato ou violação manifesta da norma jurídica, alegadas pela parte Requerente, indefere-se a inicial e extingue-se o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 371 e 966, incisos V e VIII, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o pleito rescisório merece acolhida, tendo em vista que a sentença que se pretende rescindir foi proferida em contrariedade às provas dos autos, considerando parcialmente a perícia juntada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 371 e 966, incisos V e VIII, ambos do Código de Processo Civil, pois a análise da tese recursal, no sentido do atendimento aos requisitos da rescisória, notadamente quanto à inobservância do teor da prova pericial pela sentença que se pretende rescindir, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012